Tribunal: TJSP
Processo: 1014453-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ACIDENTE DECORRENTE DE CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DE MULTAS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, em face de r. sentença pela qual a DD. Magistrada julgou improcedente os

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ACIDENTE DECORRENTE DE CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DE MULTAS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, em face de r. sentença pela qual a DD. Magistrada julgou improcedente os pedidos de anulação das multas, compensação do crédito e condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento da quantia referente aos abatimentos.
2. Inocorrência de ampliação dos limites objetivos da demanda quanto à perquirição da culpa do acidente por meio de prova pericial. Diretrizes que estão diretamente relacionadas à aplicação das multas.
3. Irregularidades procedimentais das multas. Inocorrência. Processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos exatos termos do art. 5o, incisos LIC e LV, da Constituição Federal de 1988. Sanções proporcionais à gravidade das infrações apresentadas.
4. Inexecução parcial da obra. Ausência de atenção aos estritos termos do projeto elaborado, que gerou alteração do projeto e necessidade de solução distinta para parte da construção, ensejando a responsabilização pelos riscos e acidente e, portanto, pelas consequências e prolongamento contratual. Paralisação da obra, hiato de serviços e ritmo que resultou em aumento do prazo, justificando a aplicação de penalidades relativas ao descumprimento contratual. Violação do contrato e dos princípios da moralidade e legalidade administrativa.
5. Ausência de registro em livro de ocorrência de obras não altera o fato em debate, uma vez existentes outros documentos mais complexos produzidos após o acidente. Recebimento da obra não convalida as irregularidades produzidas ao longo de sua execução. Ausência de comprovação de que as causas das prorrogações provieram de ações ou omissões atribuíveis ao poder público. O aprazado para a execução da obra na ocasião da data do acidente já havia transcorrido. 6. Embargo administrativo fundou-se na falta de decorrente de licença de aprovação e execução de edificação de obra nova não foi o fundamento para a aplicação das multas.
7. Alegações de prejuízo ao Estado. Não descaracterização das violações ao contrato, mormente pela necessidade de alteração do projeto por culpa da construtora e pelo disposto no contrato pactuado.
8. Anotação de Responsabilidade Técnica efetivadas meses após a concreta participação dos profissionais. Impossibilidade de transferência do dever de Anotar a ART expressamente disposto no contrato.
9. Subcontratação irregular. Inexistência de cientificação da Fazenda Pública sobre o ato da subcontratação. Contrato dispõe expressamente a proibição de subcontratação total ou parcial. Violação ao contrato e aos princípios da competitividade e impessoalidade.
10. Desconformidades com as normas de segurança do trabalho. Laudo pericial do Ministério Público do Trabalho identifica o descumprimento da Norma Regulamentadora N.o 18. Violação ao contrato pactuado.
11. Laudo pericial apresentado sem objeções no tocante às conclusões do perito judicial. Comprovação de violações técnicas de engenharia e de projeto, das normas de segurança do trabalho e de diversas cláusulas contratuais. Manutenção das multas aplicadas.
12. Minoração do valor das multas. Impossibilidade. Art. 141 do Código de Processo Civil. Princípio da adstrição e limitação ao pedido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.